Tribunal: CARF
Processo: 10920.003845/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003845/2008-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.774 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TIGRE S.A. PARTICIPAÇOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Para descrição dos fatos até o Despacho Decisório Revisional, fls.79 a 82, recorrido,
adoto de forma livre o Relatório deste julgado:
Trata este processo de compensação efetuada pelo interessado utilizando crédito
em seu favor referente a saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005, ano-
calendário 2004, no valor de R$ 575.840,85, através do PER/DCOMP
20364.67275.160307.1.7.02-7110 (fls. 1/11), de 16/03/2007.
A compensação foi homologada através do Despacho Decisório fls. 52/55, pois
reconhecido o direito creditório pleiteado. O interessado foi cientificado destes atos em
13/10/2008 (fl. 59).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003845/2008-94
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003845/2008-94

Em 16/08/2006, no âmbito do processo n.° 10920.002171/2006-49, lavrou-se contra
o interessado Auto de Infração de IRPJ dos anos-calendário 2003 e 2004, que
alterou o lucro real de R$ 43.253.847,45, declarado em DIPJ, para R$ 131.358.624,72,
apurado em auditoria. Extrairam-se cópias daquele processo As fls. 62/73, extrato do
mesmo As fls. 74/77 e consulta processual no CARF A fl. 78.
Analisando as provas e demais aspectos presentes naquele momento processual a
unidade de origem proferiu o Despacho Decisório supra, indeferindo o direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2004 e não homologando a
compensação pleiteada, alegando o seguinte:
(...)
O lançamento de IRPJ efetuado em procedimento fiscal fulminou o saldo negativo
declarado pelo contribuinte, tornando-se este em verdade devedor do tributo referente
ao ano-calendário 2004, no montante de R$ 10.660.891,58, como demonstrado no Auto
de Infração (fls. 66/67), onde conta também a utilização das deduções, do imposto
retido na fonte e de estimativas em Valores a Compensar.
Em que pese o fato de aquele lançamento não ter se tornado definitivo no âmbito
administrativo, pois ainda pendente de julgamento o recurso voluntário apresentado
contra o acórdão n.° 06-18944 da DRJ/CTA em que mantida a exigência, esta
autoridade não pode se furtar a rever a decisão anterior, sob pena de extinção do seu
direito, a ocorrer em 16/03/2012, cinco anos contados da data da entrega da declaração
de compensação.
Inconformada a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 88 a
90, informando que, não obstante, tenha ocorrido a alteração do lucro real e saldo
negativo, decorrente da lavratura de auto de infração, não foi observado que o crédito
julgado já não mais existia, em função do mesmo ter sido utilizado na PER/DCOMP
enviada em 28.07.2005 (ou seja, 1 ano antes da autuação).
Ainda, decorrente de intimação, a companhia enviou o PER/DCOMP retificador,
"complementando a informação do detalhamento do crédito", ou seja, não houve
alteração no montante do crédito utilizado já em 28.07.2005 no montante de R$
631.294,32. A retificação foi única e exclusivamente efetuada para "ajuste de
cruzamento de informações".
Informa, ainda, que a requerente está discutindo parcialmente o lançamento que é objeto
do processo referenciado, o que inclui o crédito ora glosado, como inclusive
reconhecido no Despacho Decisório, sendo certo que este ainda não transitou em
julgado. Em relação à parcela da autuação que a requerente considerou devida, esta já
efetuou recolhimento respectivo em 15.09.2006 Por fim, requer a requerente seja
reconsiderada decisão proferida pelo Despacho Decisório, com a homologação integral
da compensação efetuada, e, consequentemente, o reconhecimento do direito creditório
referente ao saldo negativo de CSLL, ou, alternativamente, que a exigência respectiva,
consubstanciada pela carta de cobrança correspondente, permaneça com sua
exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado final do mencionado auto de infração e
processo decorrente, nos termos do Art. 151, III do CTN e, em havendo decisão final
favorável à requerente naquele, seja automaticamente cancelada referida exigência.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o
julgamento nesta DRJ.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 14-
58.384, da 6a Turma da DRJ/RPO, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO
NEGATIVO.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003845/2008-94

Existente a exigência do Auto de Infração que esgotou o saldo negativo, origem do
crédito indicado na Declaração de Compensação, é de se manter o indeferimento do
PERD/COMP apresentado e a não homologação das compensações declaradas, em
razão da perda da certeza e liquidez do direito creditório alegado pelo interessado.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O contribuinte teve ciência do teor do Acórdão da DRJ em 09/06/2015 (cf. Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem ,de fls 148), tendo interposto seu recurso voluntário em
03/07/2015 (cf. Termo de Solicitação de Juntada, de fls 149). Dessarte, é tempestiva a peça
recursal, bem como preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que dela tomo
conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide cinge-se à não homologação do
PER/DCOMP em razão do lançado de ofício nos autos do processo administrativo n.o
10920.002171/2006-49, o qual impactou no saldo negativo do contribuinte.
Confirmando tal fato, veja-se os seguintes trechos da decisão recorrida:
O fundamento para não reconhecer o direito creditório alegado pela interessada foi a
falta de confirmação das estimativas que compuseram o saldo negativo pleiteado,
decorrente de lavratura de auto de infração.
Trata-se, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(grifei)
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno, estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que
primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada
decisão.” Tal norma tem por escopo evitar decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou
pedidos, tratados em processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003845/2008-94

importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste Tribunal, uma
vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo 15)1, determina em seu artigo 926 que “os
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Em consulta sobre o andamento do Processo n. 10920.002171/2006-49,
verifica-se que o mesmo não só já foi distribuído, como também já teve sua análise feita pela 1a
Turma da 4a Câmara dessa 1a Seção do CARF, por meio do Acórdão 1401-002.344, 2 julgado na
sessão de 10/04/2018, ao qual foi atribuída a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2003, 2004
Ementa:
DESPESAS EXTEMPORÂNEAS
Só podem ser reconhecidas despesas registradas de forma extemporânea se o
contribuinte comprovar que seu erro não causou prejuízo ao Fisco.
GLOSA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO
Não é condição para a apropriação das despesas de baixa do ativo que a correção
monetária destes reconhecida judicialmente tenha sido oferecida à tributação em anos
anteriores.
DESPESAS INEXISTENTES
Uma vez comprovado pela autoridade fiscal que não ocorreram quaisquer das operações
(aquisição, transporte, industrialização e exportação) com soja, todas as despesas a elas
pertinentes devem ser glosadas.
Todavia, o PAF em questão não se encontra definitivamente julgado
administrativamente. Segundo consta do sítio eletrônico do CARF, foi interposto recurso
especial pelo contribuinte, o qual se encontra pendente de julgamento pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Assim, haja vista que o presente processo depende umbilicalmente da decisão a
ser proferida definitivamente no bojo do auto de infração (PAF 10920.002171/2006-49), não
resta a esse colegiado outro caminho se não aguardar que o processo principal, que culminou no
ato administrativo (despacho decisório revisor) que não homologou o direito creditório aqui
pleiteado.
O mesmíssimo expediente foi adotado pela 1a Turma Da Câmara Superior de
Recursos Fiscais em processo análogo (inclusive, tratava-se de caso em que também o auto de
infração foi lavrado posteriormente ao pedido de compensação transmitido pelo contribuinte).
Veja-se o seguinte trecho da Resolução no 9101000.085, da sessão de 13 de março de 2019:
De outro lado, é certo que o crédito tributário em discussão no processo no
13884.721654/201428, assim como o crédito tributário declarado para fins de

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e dar provimento ao recurso de ofício restabelecendo a autuação quanto à parte exonerada
pela decisão de piso. Com relação ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, dar parcial provimento para
afastar a autuação: i) da glosa de despesas indedutíveis, relativas
à oferta pública de ações OPA; e ii) das glosas relativas ao expurgo IPC/BTNF.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003845/2008-94

compensação na DCOMP em análise neste processo, encontram-se com a exigibilidade
suspensa, por força do art. 151 do CTN, até que sejam definitivamente julgados. Até
esta instância de julgamento, a análise e julgamento dos recursos seguiu os trâmites
processuais normais, sem qualquer prejuízo à defesa. Contudo, o julgamento proferido
nestes autos por esta instância especial encerraria definitivamente o litígio. O
julgamento favorável ao contribuinte, nos termos propostos pelo relator, acabaria se
dando de forma definitiva e contrário aos fatos, uma vez que ao própria Administração
Tributária verificou inconsistências na declaração e realizou o lançamento tributário
dentro do prazo legal. De outro lado, o julgamento favorável à Fazenda Nacional pelo
simples fundamento da falta de liquidez e certeza do crédito tributário indicado pelo
contribuinte na compensação não se mostra a melhor decisão, haja vista o direito do
contribuinte ao devido processo legal administrativo, que lhe assegura a suspensão da
exigibilidade do crédito litigioso até a decisão definitiva na esfera administrativa.
É, assim, a solução adequada , por ora, para o presente processo é efetivamente
sua suspensão.
Conclusão
Em face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
aguardar a decisão definitiva do processo no 10920.002171/2006-49.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 168
DF CARF MF
Original